Tribunal: TJMT
Processo: 1027165-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027165-27.2020.8.11.0000
Impetrante: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
Impetrado: Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Várzea Grande
Paciente: SUZANA VANESSA DE ASSUNCAO DA CONCEICAO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA, em favor da paciente SUZANA VANESSA DE ASSUNCAO DA CONCEICAO, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa em flagrante, na data de 21/12/2020, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 do Código Penal, consubstanciado em tráfico de drogas.
Assevera que, a Paciente trazia consigo, para consumo pessoal, 65 gramas de maconha.
Argumenta que, tratando-se de consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, assumindo o compromisso de comparecimento, lavrando-se termo circunstanciado.
Afirma que, a prisão preventiva será decretada somente como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Alega que, possui residência fixa e trabalho lícito.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 21/12/2020, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, avistou um veículo parado e uma pessoa em pé ao lado da porta do motorista, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, sendo alcançado posteriormente.
Foi encontrado com a paciente, uma porção de 65 gramas de maconha.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura ou da conversão em prisão domiciliar, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
A quantidade de droga encontrada com a paciente (65 gramas), pode ser compreendida para uso pessoal, ou ainda que caracterizado o intuito mercantil, não implicaria em comércio amplo, a justificar a custódia cautelar.
Ressalto que a paciente possui residência fixa e emprego lícito, bem como, diante dos seus atributos pessoais, impõe-se a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Igualmente, ressalto que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, incorrerá em nova prática do ato ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Oportuno esclarecer que, em recente decisão, proferida nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; c) não frequentar locais que possa existir indício de comércio de substância entorpecente.
Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Oficie-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado / Alvará de Soltura e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista